Tribunal: TJSP
Processo: 1039823-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Apelação Cível – Multa de trânsito aplicada em nome de empresa supostamente prestadora de serviço público – Ausência de comprovação – Contrato administrativo juntado aos autos em que não consta o nome da infratora – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.